Tribunal: CARF
Processo: 10215.720096/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. HIPÓTESES.
Os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com ausência de algum dos requisitos essenciais do auto de infração e dos lançamentos em geral, fixados no art. 10 do PAF e no art. 142 do CTN, respectivamente. Tais situações não ocorreram no caso em análise.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O não cumprimento das obrigações acessórias para opção pelo Lucro Presumido (livro caixa ou, na sua falta, escrituração contábil regular), submetem a pessoa jurídica ao Lucro Arbitrado.
ARBITRAMENTO. RECEITA NÃO CONHECIDA
Não se aplica os percentuais de presunção do lucro de que trata o art. 286 do RIR/99, quando o arbitramento se fundamenta no art. 535 do RIR/99, em razão do não fornecimento ou apresentação de livros contábeis ou livro caixa, e que impossibilita o conhecimento da receita bruta. Aplicação da inteligência da Sumula CARF no 97, de onde se extrai que “o arbitramento do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante a utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo enumeradas no art. 51 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando não conhecida a receita bruta.”
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, conforme estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação, devidamente caracterizado em procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. No caso, multa qualificada fica limitada a 100% (cem por cento), em razão da aplicação da retroativa benigna da Lei no 14.689/23.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN.
Nos termos do art. 135 do CTN, o administrador responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratório, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de Ofício. Súmula CARF no 108, de efeito vinculante, e, portanto, observação obrigatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720096/2017-11
ACÓRDÃO
1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMOTOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. HIPÓTESES.
Os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados, nos termos do art.
59, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com ausência de algum dos
requisitos essenciais do auto de infração e dos lançamentos em geral,
fixados no art. 10 do PAF e no art. 142 do CTN, respectivamente. Tais
situações não ocorreram no caso em análise.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O não cumprimento das obrigações acessórias para opção pelo Lucro
Presumido (livro caixa ou, na sua falta, escrituração contábil regular),
submetem a pessoa jurídica ao Lucro Arbitrado.
ARBITRAMENTO. RECEITA NÃO CONHECIDA
Não se aplica os percentuais de presunção do lucro de que trata o art. 286
do RIR/99, quando o arbitramento se fundamenta no art. 535 do RIR/99,
em razão do não fornecimento ou apresentação de livros contábeis ou livro
caixa, e que impossibilita o conhecimento da receita bruta. Aplicação da
inteligência da Sumula CARF no 97, de onde se extrai que “o arbitramento
do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante a
utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo enumeradas no art.
51 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando não conhecida a
receita bruta.”
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, conforme estabelece a lei, sempre que
houver o intuito de fraude ou sonegação, devidamente caracterizado em
procedimento
fiscal,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. No caso, multa qualificada fica
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
2
limitada a 100% (cem por cento), em razão da aplicação da retroativa
benigna da Lei no 14.689/23.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN.
Nos termos do art. 135 do CTN, o administrador responde pelos tributos
devidos pela pessoa jurídica por atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratório, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
Ofício. Súmula CARF no 108, de efeito vinculante, e, portanto, observação
obrigatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, afastar as preliminares de nulidade, e, no mérito, dar parcial provimento,
apenas para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos da lei
no 14.689/23, mantida a responsabilidade tributária com base no art. 135, III, do CTN, nos termos
do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 02-87.110,
da 10a Turma da DRJ/BHE, por meio do qual julgou IMPROCEDENTE a impugnação da ora
Recorrente.
Assim restou assentada a Decisão ora Recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. HIPÓTESES.
Os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados por autoridade
incompetente, nos termos do art. 59, I, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com
ausência de algum dos requisitos essenciais do auto de infração e dos
lançamentos em geral, fixados no art. 10 do PAF e no art. 142 do CTN,
respectivamente. Tais situações não ocorreram no caso em análise.
LUCRO ARBITRADO.
O imposto deve ser determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar
as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, quando deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal e quando não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar,
por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a
lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação, devidamente
caracterizado em procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN.
Nos termos do art. 135 do CTN, o administrador responde pelos tributos devidos
pela pessoa jurídica por atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
4
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Contra a Contribuinte acima identificada, foram lavrados Autos de Infração do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 02/16) e da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 17/31), cumulados com multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora pertinentes:

O procedimento fiscal resultou no arbitramento do lucro da empresa no ano-
calendário 2012, tendo em vista que a contribuinte não apresentou os
documentos solicitados. Houve a responsabilização solidária do sócio-
administrador Sérgio Lima da Rocha por agir com infração à lei, conforme prevê o
art. 135, inciso I do CTN.
Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda em seu Relatório de
Verificação Fiscal (fls. 33/41):
A empresa SAMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA – EPP (...)apresentou DIPJ
(Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) ano-calendário
2012 optando pela tributação na forma de Lucro Presumido e informou uma
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
5
receita bruta de R$ 112.850,69 sujeita ao percentual de presunção de lucro de 8%
e R$ 5.033,00 no percentual de 32%.
5. Efetuou compras de mercadorias no valor de R$ 3.858.935,86, valor obtido
através do somatório das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas para o sujeito
passivo no ano de 2012, excluídas as NF-e canceladas, de entrada ou itens com
CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) que não correspondam a compra
de mercadorias.
6. Vinte e três dos maiores fornecedores do sujeito passivo foram circularizados
por amostragem para confirmar o pagamento das compras de mercadorias
realizadas no período fiscalizado. A circularização abrangeu 77% de todas as
compras do contribuinte. Essa circularização foi feita em branco, quando não são
indicados valores esperados na carta de confirmação.
7. Os fornecedores encaminharam uma planilha assinada contendo a relação dos
pagamentos das compras de mercadorias seguindo o regime de caixa
confirmando as transações comerciais. Também foram enviados documentos
comprobatórios das compras, como comprovantes de pagamentos e notas fiscais.
(...) o contribuinte foi intimado a esclarecer qual foi a origem dos valores utilizados
para pagamento de todas as compras no período de 2012. Ele alegou desconhecer
a totalidade das supostas compras e que no anexo da intimação não constavam
todas as informações sobre estas notas. Nesta resposta o contribuinte faz uma
alegação genérica, nem se dando ao trabalho de apontar quais as notas fiscais
que ele não reconhece como compras de seu estabelecimento.
17. Nova intimação foi encaminhada solicitando esclarecimentos sobre a origem
dos recursos utilizados para pagamento das compras (...) Novamente ele alegou
que não reconhece as compras e citou o seu direito de não autoincriminação.
(...) o contribuinte teve diversas oportunidades para apresentar sua escrituração
contábil, porém este recusou-se, alegando inclusive a inviabilidade de elaboração
desses livros dado a discrepância entre a receita declarada e o valor de compras
de mercadorias no período. A apresentação do Livro Registro de Entrada e Saída
sem as assinaturas e autenticações não supre a falta da apresentação dos outros
livros obrigatórios nos termos da legislação comercial, conforme o inciso I, art. 527
do RIR/99.
20. Todas as pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar as informações e
esclarecimentos requisitados pelos Auditores, não podendo se eximir de fornecê-
los nos prazos marcados (RIR/99, arts. 927 e 928). O descumprimento dessa
obrigação gera consequências para o contribuinte, uma delas é o arbitramento
dos lucros, que ocorrerá sempre que o contribuinte deixar de apresentar ao Fisco
sua escrita contábil(RIR/99, art. 530, inciso III).
21. Diante do ocorrido, procedeu-se o arbitramento dos lucros baseado no inciso
V, art. 535 do RIR/99, usado quando a receita bruta do contribuinte é
desconhecida. Optou-se pelo cálculo do lucro pelo inciso V (quatro décimos do
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
6
valor das compras de mercadorias efetuadas no período), uma vez que as
informações necessárias para o cálculo pelos outros critérios foram omitidas pelo
sujeito passivo.
26. O sócio-administrador da empresa Samotos Comércio de Peças LTDA-EPP é o
Sr. Sergio Lima da Rocha, o qual estava respondendo às intimações enviadas pelo
fisco.
27. Como explicado anteriormente, ao ser questionado sobre a origem do dinheiro
para o pagamento das compras de mercadorias, o responsável legal da empresa
tenta esquivar-se da tributação alegando que não reconhece essas compras e cita
o direito de não se autoincriminar.
28. O direito de o sujeito não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo ou
de não se auto intitular como culpado não pode ser confundido com a
arbitrariedade de faltar com a verdade. Depois de tantas provas da ocorrência da
compra de mercadorias (prestadas por terceiros circularizados e até por ele
próprio no LRE e DIPJ), o sócio administrador prestar declarações falaciosas no
final da ação fiscal alegando que não reconhece as compras, em tese, caracteriza
uma ação dolosa tendente a eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de
tributos, conduta tipificada como sonegação fiscal, conforme art. 1o, inciso I da Lei
no 4.729/1965.
29. Além disso, o Sr. Sérgio confessa em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
129/NUFIS/2016 ao ratificar as informações prestadas por sua contadora que foi
alertado que deveria emitir todas as notas fiscais no ato da venda, porém
ignorava essa solicitação de sua contadora. Percebe-se uma conduta dolosa de
não emitir todas as notas fiscais de vendas da empresa, declarando ainda uma
receita menor que a realidade. Em tese, essa conduta de omitir operações em
documentos exigidos pelas leis fiscais com o intuito de reduzir o valor do tributo
devido enquadra-se no art. 1o, inciso II da Lei no 4.729/1965.
31. Sobre o valor dos impostos e contribuições lançado neste auto de infração foi
aplicada multa qualificada de 150%.
32. A multa foi qualificada de acordo com o previsto no art. 44, inciso I e §1o da Lei
no 9.430/96, uma vez que o sujeito passivo tentou esvair-se do pagamento dos
tributos devidos, prestando declarações falaciosas e confessando a sua omissão
de receitas ao deixar de emitir todas notas fiscais de vendas. Ao fugir do
cumprimento de suas obrigações tributárias, dificultando o conhecimento e a
exigência dos créditos tributários devidos ele enquadrou-se, em tese, no conceito
de sonegação, dado pelo artigo 71, da Lei 4.502/64.
Impugnação
O sujeito passivo e o responsável solidário foram cientificados dos Autos de
Infração e do Relatório de Verificação Fiscal pela via postal, em 06/03/2017 (fls.
81/82).
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
7
Ambos apresentaram suas impugnações em 28/03/2017.
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa da empresa autuada
(fls. 1.151/1.171):
II- DO DIREITO Pelos cálculos do auto de infração, os valores declarados foram
diluídos das compras, sendo possível enxergar a receita, que foi arbitrada
equivocadamente como não conhecida; quando certamente é conhecida.
Cabe lembrar que a partir de 01/01/1995, desde que conhecida a receita bruta, o
contribuinte pode proceder ao auto-arbitramento e efetivar o pagamento dos
tributos com base no lucro arbitrado (Lei n° 8.981/95, art. 47, §§ 1° e 2°, Lei n°
9.430/96, art. 1°).
Assim, a impugnante não pode ser penalizada com o coeficiente de 40%, mais
adicional de 10%, enquanto a legislação prevê um coeficiente bem menor, não
pode o fisco arbitrar o imposto daquela fórmula.
A base de cálculo, quando conhecida a receita bruta, é composta do valor
resultante da aplicação dos percentuais para estimativa sobre a receita, no caso
de venda de mercadoria de 9,6%, com acrescidos de 20%, diverso do auto de
infração.
A título de esclarecimentos quando uma empresa não contabiliza uma compra é
um indicativo de que o pagamento foi feito com receita omitida, o que explica a
não contabilização.
Pois bem. Em relação ao lançamento fiscal, constata-se a incorreção na tipificação
do enquadramento legal do auto de infração, pois a fiscalização detectou omissão
de receitas, só se debruçando sobre a falta de registro de compras, quando
deveria documentar o pagamento efetuado. Não há provas de pagamentos
efetuados no lançamento fiscal.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, pacificou entendimento e
está extinguindo lançamento, por entender que omissão de receita é a falta de
escrituração de "pagamentos efetuados" e não a omissão de compras
propriamente dita (...)
Dessa feita, nos termos do entendimento do CARF, deve ser extinto o crédito
tributário do nome da contribuinte, uma vez que se trata de uma presunção
simples, que exige outra capitulação no auto de infração (o artigo 286 do RIR/99).
A legislação é clara de que omissão de receita é falta de escrituração de
pagamentos, diverso do fundamento do auto de infração. Assim, a impugnante
não conhece os fundamentos fáticos em que se fundou a autoridade
administrativa lançadora, não podendo exercer na plenitude o direito de defender-
se com todos os meios que lhe estão disponíveis como deseja o texto
constitucional.
O presente caso, o auto de infração é CONFUSO desde do início por não atender o
disposto no art. 10, inciso III e IV, do Decreto n. 70.235, de 1972 que trata dos
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
8
requisitos da lavratura do auto de infração, ato pelo qual se formaliza a exigência
do crédito tributário. Isto porque não permite ao contribuinte precisar exatamente
a infração cometida, vedando o pleno exercício ao seu direito ao contraditório e a
ampla defesa. Desta forma, não tendo o lançamento atendido aos requisitos de
forma impostos pela legislação de vigente a época do fato gerador, deve ser
anulado por vício formal o Auto de infração.
REFUTANDO O LANÇAMENTO PRINCIPAL E SEU REFLEXO.
A Receita Federal não poderá efetuar o lançamento tributário com em possível
omissão de compras, estas por si só não caracterizam omissão de receita, uma vez
que a impugnante não reconhece as compras e não efetivou pagamentos, não
sabe quem comprou e endereço onde foram recebidas.
No auto de infração também não consta documentos de que foi a impugnante que
efetivamente efetuou os pagamentos das mercadorias, tais como: depósitos
bancários, identificando o nome da impugnante, não constam quaisquer títulos
que dê suporte ao lançamento.
Não constam nos autos títulos que comprove a relação de comércio entre a
impugnante e as possíveis empresas que informaram a Receita Federal vendas
mercadorias a impugnante; nada disso tem nos autos, sendo desprotegido de
suporte fático e jurídico o lançamento, em total desrespeito a legislação tributaria.
Ademais, a omissão de compra não caracteriza omissão de receita, pois não
consta pagamento de mercadorias nos autos.
DA INDEVIDA PRESUNÇÃO FISCAL
O lançamento que constituiu o crédito tributário é absolutamente nulo, já que foi
baseado somente em supostas COMPRAS DE MERCADORIAS, inexistindo
pagamentos o que caracteriza indevida presunção fiscal.
Salienta-se que, para se caracterizar a presunção, os indícios devem ser fortes o
suficiente para que não haja dúvidas. Não foi o que ocorreu no lançamento
tributário.
Ao lançamento tributário não se aplica a tese segundo o qual os atos
administrativos gozam de presunção de validade, restando ao particular o ônus da
prova, o ônus da prova cabe aos Auditores Fiscais e não a contribuinte, pois não
reconhece as compras e não existe seus pagamentos nos autos.
Por fim, é cediço que o artigo 112 do Código Tributário Nacional prevê que em
caso de dúvida, a lei tributária que define infrações deverá ser interpretada da
maneira mais favorável ao contribuinte. Inclusive, o Conselho de Contribuintes
aplicando este dispositivo (...)
Portanto, resta mais que evidente que, todo ato administrativo (AUTO DE
INFRAÇÃO) baseado e mantido apenas com base em supostas omissão de
compras, sem identificação de pagamentos, caracteriza a SIMPLES PRESUNÇÃO,
sendo nulo de pleno direito o auto de infração.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
9
MULTA DE OFÍCIO DE 150%, INAPLICABILIDADE.
A multa de 150% constante no Auto de Infração, imposta a contribuinte, constitui-
se flagrantemente confiscatória.
Como se verifica, não houve embaraço a fiscalização, para a autoridade fiscal
imputar a contribuinte a multa de 150%, inadmissível a multa.
Para comprovar a inaplicabilidade da multa de ofício de 150%, traz-se a colação
parte do Acórdão n°. 104-21.622 do Primeiro Conselho de Contribuintes (...)
(...) a simples e suposta omissão de compras, por si só, não serve de base para a
qualificação e transformação da multa de 75% para 150%.
As Súmulas n°. 25 e 96 do CARF, esclarecem que a falta de escrituração de
documentos e omissão de receita, não autoriza qualificação de multa de ofício(...)
Assim, não há que ser aplicada a multa na forma qualificada de 150%, se não
estão presentes nos autos as provas da fraude e do dolo da impugnante.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A SELIC incide tão somente sobre débitos de tributos e contribuições, não sobre
penalidade, que deve seguir a regra de juros contida no artigo 161 do
CTN.(...)Assim, deve o fisco se abster de cobrar os juros SELIC sobre a Multa de
Ofício, uma vez que são vários julgados favoráveis ao Impugnante no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal.
Já Sérgio Lima da Rocha fez as seguintes considerações (fls. 1.174/1.184):
O fisco deveria saber que nos termos do artigo 135, inciso I, do CTN, para que a
cobrança do crédito tributário da pessoa jurídica seja redirecionada para a pessoa
de seus sócios, obrigatoriamente, há de serem observados seus pressupostos
legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei, nos atos
praticados. Isso não foi demonstrado nos autos, sendo ilegal tal responsabilidade,
devendo ser excluída a responsabilidade do nome do impugnante.
Cabe lembrar que a suposta omissão de compras ou a mera ausência do
pagamento de tributos não pode ser caracterizada como infração à lei, contrato
social ou estatutos. Torna-se necessária a prova de que o administrador da pessoa
jurídica tenha se beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou tenha
dissolvido irregularmente a sociedade, para haver eventual caracterização de sua
responsabilidade tributária. Mais uma vez, isso não foi provado nos autos.
Ressalta-se que a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a constituição
de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis tributários para fins
de responsabilização passiva é atitude que não tem amparo no Direito positivo,
porquanto acaba por menoscabar a própria garantia constitucional da ampla
defesa.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
10
(...) o descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou seja,
a tentativa de responsabilização do impugnante sem prova contundente e cabal
importa na declaração de nulidade do referido processo.
(...) nos termos da jurisprudência do CARF deve ser afastada a solidariedade
imputada no sócio da empresa, ora impugnante.
Corroborando com o entendimento do CARF, tem-se decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1101728/SP sob a sistemática dos recursos
repetitivos (...)
(...) a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem
em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio,
prevista no art. 135 do CTN. (...)
Além do mais, em relação ao lançamento fiscal, constata-se a incorreção na
tipificação do enquadramento legal do auto de infração, pois a fiscalização
detectou omissão de receitas, só se debruçando sobre a falta de registro de
compras. quando deveria documentar o pagamento efetuado. Não há provas de
pagamentos efetuados no lançamento fiscal.
O sócio de empresa não pode ser responsabilizado tributariamente com
supedâneo no art. 135 do CTN porque, em regra, não possue interesse jurídico no
fato gerador tributário praticado pela sociedade, sendo que o interesse econômico
não é suficiente para gerar responsabilidade.
Por sua vez, a DRJ afastou a Preliminar de Nulidade, porquanto não havia
identificado nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 e no art. 60 do Decreto no 7-.235/72, bem
como no art. 10 do mesmo diploma legal, ou mesmo do art. 142 do CTN. E, no mérito, assim
decidiu:
3 – DA APLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
A empresa fiscalizada teve seu lucro arbitrado devido à não apresentação da
escrita contábil e de documentos que amparassem a receita declarada. O
arbitramento se deu por meio da soma dos valores das NF-e em que a
impugnante figurou como compradora (lucro arbitrado igual a quatro décimos do
valor das compras de mercadorias efetuadas no período), tendo em vista a
impossibilidade de se conhecer a receita bruta da empresa (As compras
totalizaram R$ 3.858.935,86, destoando completamente da receita declarada, de
R$ 117.883,69). No curso do procedimento fiscal, a impugnante alegou
desconhecer a totalidade dessas compras, mesmo declarando em seu livro de
registro de entradas e em sua DIPJ compras em montante praticamente idêntico.
Citou seu direito de não auto-incriminação.
(...)
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
11
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, os motivos que levaram ao
arbitramento, não contestados objetivamente pela impugnante, foram os
seguintes:
- A empresa foi intimada diversas vezes a apresentar a escrituração contábil ou
esclarecer o motivo da não apresentação desta. Apresentou apenas um CD não
validado com os livros de Registro de Entradas e Saídas, deixando de apresentar
os Livros Diário e Caixa. Quando reintimado a apresentar os livros faltantes, a
impugnante apenas alegou que estava impossibilitada de apresentar os livros no
momento.
- Em documento que, em tese, seria de lavra da contadora da empresa, consta
que era de seu conhecimento as supostas compras realizadas pelo seu cliente e
que solicitava constantemente que ele emitisse todas as notas fiscais no ato da
venda, porém, tal solicitação era ignorada. Teria ela alegado ainda a inviabilidade
de apresentar os livros nos termos das normas contábeis devido à discrepância
entre os valores de receita declarada e as supostas compras de mercadorias. A
resposta a esta intimação teria sido redigida pela contadora com anuência do
representante legal da empresa, o Sr. Sérgio Lima da Rocha, uma vez que ele
próprio assinou o documento.
Pelo exposto, o arbitramento está perfeitamente amparado no art. 530, inciso II
do Regulamento do Imposto de Renda, tendo em vista a não apresentação, por
parte da empresa autuada, da escrituração, documentos e outros elementos de
prova que comprovassem as operações e a receita bruta de R$ 117.883,69
declarada pela empresa.
Ante a falta de documentos e de escrituração que amparassem as operações e a
receita bruta declarada, a base de cálculo do arbitramento levou em conta as
compras efetuadas em cada um dos meses do ano-calendário de 2012. O
montante de R$ 3.858.935,86 em compras foi obtido por meio da totalização dos
valores das NF-e emitidas em que a empresa impugnante consta como
compradora (essas NF-e foram anexadas aos autos: Termo de Anexação de
Arquivo Não-paginável - Planilha das Notas Fiscais eletrônicas, fl. 270). De acordo
com o Relatório de Verificação Fiscal, houve ainda a circularização para a maioria
dessas compras, a fim de se dar maior robustez aos documentos:

As respostas das empresas fornecedoras circularizadas, presentes nos autos,
contêm a lista das aquisições e alguns dos comprovantes dos pagamentos
efetuados pela impugnante.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
12
É importante notar que, embora a impugnante afirme não reconhecer as compras
utilizadas pela Fiscalização no arbitramento, a própria empresa informou valor
semelhante de compras em sua DIPJ (fl. 100) e no livro de registro de entradas (fl.
213), sendo que neste livro, listou o nome e CNPJ dos fornecedores, além da data
e valor de cada uma das compras):
(...)
Para amparar o valor das compras, a Fiscalização não se baseou meramente nas
declarações prestadas pela impugnante. Buscou as notas fiscais emitidas pelas
empresas vendedoras e ainda solicitou, por meio de circularização, a
comprovação dos pagamentos. Esses documentos, que foram anexados aos
autos, são comprovação documental suficiente das compras efetuadas pela
empresa.
Do outro lado, a receita bruta a qual a empresa afirma ser conhecida se baseia em
mera declaração. A própria contadora afirma que a impugnante ignorava a
solicitação de emissão de todas as notas fiscais de venda. Ademais, não foi
apresentada escrituração para amparar tais valores:
(...)
A impugnante alega ainda haver erro na fundamentação do lançamento, sendo
que a omissão deveria ser enquadrada no art. 286 do RIR/99. Entretanto, tal
alegação não merece prosperar.
O lançamento em análise tem como fundamento a ausência de escrituração, o
que justifica o arbitramento adotado pela Fiscalização, de acordo com os
dispositivos legais supramencionados. O artigo apontado pela impugnante, que
corresponde à omissão de receita determinada a partir de levantamento por
espécie de quantidade de mercadorias adquiridas para a revenda, trata de ajustes
a serem feitos na escrituração em caso escrituração existe, foi disponibilizada ao
Fisco e não é imprestável, sendo possível corrigi-la com determinados ajustes.
Obviamente não há a possibilidade de se aplicar tal artigo sem que a empresa
apresente sua escrituração.
(...)
4- DA MULTA QUALIFICADA.
O lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o § 1o, da Lei no
9.430, de 1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de
75%, que será duplicada para 150% nos casos de sonegação, fraude e conluio,
conforme definição contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
(...)
De acordo com a Fiscalização, houve a qualificação da multa porque o sujeito
passivo tentou esvair-se do pagamento dos tributos devidos, prestando
declarações falaciosas e confessando a sua omissão de receitas ao deixar de emitir
todas notas fiscais de vendas. Ao fugir do cumprimento de suas obrigações
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
13
tributárias, dificultando o conhecimento e a exigência dos créditos tributários
devidos ele enquadrou-se, em tese, no conceito de sonegação.
(...)
À luz da legislação pertinente, as ações caracterizadas como sonegação ou fraude
(o conluio é o ajuste que combina ambas), nos termos definidos por lei, são as que
autorizam a qualificação da multa.
(...)
No caso em análise, a própria contadora da empresa, em resposta a intimação
assinada pelo representante legal da empresa, confessa que as compras eram de
seu conhecimento e que a empresa se negava a emitir todas as notas fiscais de
venda, mesmo após constantes solicitações. A não apresentação dos documentos
relativos às compras efetuadas e da escrituração contábil da empresa
demonstram de forma flagrante os obstáculos impostos pela impugnante à
Fiscalização. Não resta dúvida que tais comportamentos foram dolosos, e
tentaram impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
(...)
No que diz respeito à afirmação de que a multa seria confiscatória, cumpre
consignar que o princípio do não-confisco, cujo fundamento encontra-se no
direito de propriedade e foi explicitado pelo inciso IV do art. 150 da Constituição
Federal, representa, primeiramente, uma limitação imposta pelo legislador
constituinte ao legislador infraconstitucional para impedi-lo de conferir caráter
confiscatório aos tributos, de tal modo que venha a onerar em excesso o
contribuinte. Em segundo plano, este princípio dirige-se ao Poder Judiciário, que
deve aplicá-lo no controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
O princípio do não-confisco, por conseguinte, não se direciona à Administração
Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade e não pode, por qualquer
meio, esquivar-se a aplicar lei editada em conformidade com o processo
legislativo constitucional.
5 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A Autoridade Fiscal imputou responsabilidade tributária solidária ao sócio-
administrador da empresa, Sérgio Lima da Rocha, tendo em vista as ações
praticadas por ele que resultaram em condutas tipificadas como sonegação fiscal
(art. 1o, incisos I e II da Lei no 4.729/1965) e caracterizaram a infração à lei:

ao ser questionado sobre a origem do dinheiro para o pagamento das
compras de mercadorias, mesmo diante das provas relativas a essas
compras, o responsável legal da empresa tenta esquivar-se da tributação
prestando declarações falaciosas, alegando que não as reconhece, e cita o
direito de não se autoincriminar;
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
14

em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 129/NUFIS/2016, confessa,
ao ratificar as informações prestadas por sua contadora, que foi alertado
que deveria emitir todas as notas fiscais no ato da venda, porém ignorava
essa solicitação de sua contadora. A não emissão de todas as notas fiscais
de venda da empresa reduziu artificialmente a receita da empresa.
(...)
Em sua impugnação, Sérgio Lima da Rocha solicita a exclusão da responsabilidade
atribuída a ele, pois entende que o Fisco não demonstrou excesso de poder ou
infração à lei nos atos praticados. Acrescenta que suposta omissão de compras ou
a mera ausência do pagamento de tributos não pode ser caracterizada como
infração à lei, contrato social ou estatutos, e que o interesse econômico não é
suficiente para gerar responsabilidade.
(...)
Ao contrário do que aduz o impugnante, a responsabilização se dá não por mera
ausência de pagamento de tributos. Conforme o conteúdo dos autos e o que já foi
exposto nesse voto, da análise dos elementos probatórios juntados, verificou-se a
existência de dolo nos atos praticados por Sérgio Lima da Rocha e a caracterização
da sonegação, que resultou na qualificação da multa e em representação fiscal
para fins penais.
(...)
No presente caso, como já enfatizado, não se olvida ter havido infração de lei com
repercussão no âmbito tributário, dada a ocorrência da subtração de rendimentos
à tributação, tendo em vista a não emissão das notas fiscais de venda, resultando
em sonegação.
6 – JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
(...)
Portanto, ao contrário do que entende a Impugnante, a incidência de juros de
mora sobre as multas lançadas de ofício está prevista no CTN e na Lei no 9.430/96.
Cabe reiterar, no caso, que o conceito de crédito tributário abrange a multa de
ofício, de forma que, não efetuado o pagamento no prazo legal, o contribuinte
caracteriza-se em débito para com a União, incidindo juros de mora sobre o
principal e a multa de ofício.
(...)
Nesse sentido, já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais(CSRF) do
Ministério da Fazenda:
Acórdão CSRF/04-00.651, de 18/09/2007
JUROS DE MORA — MULTA DE OFÍCIO — OBRIGAÇÃO PRINCIPAL — A
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
15
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de ofício proporcional.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal,
incluindo a multa de ofício proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir
os juros de mora à taxa Selic. Recurso não provido. (grifos no original)
(...)Entendo, assim, que a obrigação tributária principal compreende tanto
os próprios tributos e contribuições, como, em razão de seu
descumprimento, e por isso igualmente dela decorrente, a multa de ofício
proporcional, que é exigível juntamente com o tributo ou contribuição não
paga.
(...)Em decorrência, o crédito tributário, a que se reporta o art. 161 do CTN,
corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo seus
acréscimos legais, notadamente a multa de ofício proporcional.
(...)
O art. 61, parágrafo terceiro, da Lei n. 9.430/97, fundamento legal da multa
aplicada no caso concreto, prevê a aplicação de juros de mora sobre os
débitos decorrentes de tributos e contribuições cujos fatos geradores
ocorreram a partir de 01 de janeiro de 1997. Dentre os débitos decorrentes
dos tributos e contribuições, entendo, pelas razões indicadas acima,
incluem-se as multas de ofício proporcionais, aplicadas em função do
descumprimento da obrigação principal, e não apenas os débitos
correspondentes aos tributos e contribuições em si. (grifos no original)
(...)
A Recorrente, por seu turno, alega em seu Recurso Voluntário que:
i)
A decisão “contraria a legislação e argumentos da recorrente, em face de
sua manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de justa
causa para lavratura do auto de infração..”
ii)
Os cálculos do auto de infração encontram-se errados pois “sendo
possível enxergar a receita que foi arbitrada de forma equivocada como
não conhecida, quando certamente é conhecida...”
iii)
A partir de 1/01/1995 dever-se-ia utilizar “uma base de cálculo mais
benéfica (lei 8.981/95, art. 47, parágrafos 1o e 2o , da Lei no 9.430/96).”
iv)
Por ser a receita conhecida, e a empresa ter optado pelo lucro presumido,
“no caso de venda de mercadorias, esse percentual é de 9,6%, com
acréscimo de 20%, isso a partir de 01/01/96, que passou a vigorar o art.
16, da Lei no 9.249/95 c/c o art. 15...”,e, que “assim, nos moldes da
jurisprudência, deve ser extinto o crédito tributário, uma vez que se trata
de presunção simples, que exige outro capitulação legal no auto de
infração (art. 286, do RIR/99)”
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
16
v)
“o fisco não pode efetuar lançamento com base em possível omissão de
compra, estas por si só não caracterizam omissão de receita, uma que a
recorrente não conhece as compras e não efetivou pagamentos, não sabe
que comprou e endereço onde foram recebidas, inexistem provas nos
autos”. “omissão de compra não caracteriza omissão de receita...”
vi)
A decisão seria nula nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 por
preterição do direito de defesa, pois deveria descrever o fato e a lei
violada. No caso “o lançamento com base em supostos pagamentos de
origem não comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização
individualizar os pagamentos que entende como não comprovado, para
que com base nessa individualização o autuado se defenda a apresente
provas. Não existe nos autos títulos etc...., vínculos em nome da
recorrente, comrpvando a fragilidade do lançamento fiscal.”
vii)
A multa qualificada contraria o art. 112 do CTN. “Não ouve embaraço a
fiscalização para a autoridade imputar a multa de 150%”. Colaciona em
seu favor as sumulas 25 e 96 que “esclarecem que a falta de escrituração
de documento e omissão de receita, não autorizam a qualificação de
multa de ofício”
viii)
No caso da incidência de juros Selic sobre a multa de ofício, colaciona
julgado do CARF - “processo no 19515.720681/2011-15, Acórdão no
2202002.165, 2a Câmara, Turma Ordinária.
Já o Responsável Solidário alega que:
i)
A autoridade tributária não teria demonstrado “se o suposto ato foi
praticado com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social da
empresa”. “...sem demonstrar qual foi a infração cometida pelo sócio da
empresa”.
ii)
O auto de infração “foi baseado em supostas compras de mercadorias,
inexistindo pagamentos o que caracteriza indevida presunção fiscal”
iii)
“... dos fatos do lançamento constam meras afirmações e forma unilateral
do fisco”. “...o fisco busca prova baseado no princípio inquisitivo, com
finalidade de demonstrar a prática de atos infracionais.”
iv)
Houve “o descumprimento pelo fisco do dever jurídico de motivar o ato
administrativo, ou seja, a tentativa de responsabilização do recorrente
sem prova contundente e cabal, importa na declaração de nulidade do
referido processo.”
v)
“O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei
societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for
realizado à revelia da sociedade.” “no relatório de fiscalização não há,
pois, qualquer descrição de condutas supostamente dolosas praticadas
pelo responsável solidário (recorrente”, sendo descritas somente infrações
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
17
realizadas pela pessoa jurídica e transcritos os dispositivos legais que
embasaram a responsabilização”
vi)
“o simples inadimplemento das obrigações tributárias não é o suficiente
para completar a hipótese de incidência do art. 135 do CTN.”
Colacionando decisão do STJ – Resp 1101728/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (art. 532 antigo CPC).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntário do Sujeito Passivo e do respectivo Responsável Tributário
foram protocolizados em 10 de outubro de 2018 (conforme carimbos apostos na folhas de rosto).
Houve uma tentativa de ciência do Sujeito Passivo Principal em relação ao Acórdão de
Impugnação ora atacado em 18 de setembro de 2018, cujo AR foi devolvido com o motivo de
“desconhecido” (fls. 1219). Nesse sentido a ciência promovida por edital e afixado em
02/10/2018, com ciência presumida em 17/10/2018 (fls. 1222). Já a ciência do Responsável
Tributário ocorreu em 21 de setembro de 2018 (fls. 1221). Considerando-se a data limite de
ciência do edital, e a data de ciência do responsável tributário, os Recursos são tempestivos.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, deles tomo conhecimento.
PRELIMINARES
Ao longo da peça recursal, há questões preliminares que precisam ser enfrentadas.
A saber:
INCORREÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL – VICIO FORMAL
Nas razões recursais, a Recorrente alega que há erro no enquadramento legal do
lançamento, que tem como consequência o cerceamento do seu direito de defesa e ao
contraditório, devendo “ser anulado o lançamento por vício formal”.
Nota-se que essa alegação surge no contexto da discussão de nos casos de
imputação de omissão de receita, quando esta última é conhecida, os percentuais aplicados
deveriam ser os mais benéficos – art. 24, da Lei no 9.249/95.
Entretanto, esta matéria diz respeito ao mérito do caso analisado, e assim será
enfrentado adiante, não se revestindo de caráter de uma preliminar. Para se chegar à conclusão
de erro de enquadramento, há que se analisar todos os fatos narrados, e se eles se subsomem à
base legal utilizada pela autoridade lançadora.
Portanto, afasto esta primeira liminar.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
18
INFRAÇÃO AO ART. 59, II DO DECRETO No 70.235/721
A alegação da ora Recorrente está centrada na acusação de que a DRJ “fechou os
olhos” para o fato de o lançamento ter sido “baseado em supostas COMPRAS DE MERCADORIAS”,
que a ela insiste em afirmar desconhecê-los; que “os indícios são frágeis e não são dão suporte
fático ao lançamento”, e, portanto, trata-se de mera presunção sem prova.
Novamente, não assiste razão à Recorrente. Para se chegar à conclusão que o
argumento não deve prosperar, porquanto desprovido de provas daquilo que se afirma como fato
que consubstancia o lançamento do crédito tributário, há que se avaliar ou mesmo valorar as
provas. Portanto, trata-se de matéria de mérito.
O ato foi lavrado por autoridade competente, narrados os fatos, apresentada a base
de cálculo, alíquotas, fundamentação legal, da mesma forma que competente foi a DRJ para o
julgamento da impugnação da Recorrente, com as devidas razões de decidir dos pontos aventados
na impugnação da Recorrente. Não houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
como se pode observar das comunicações entre as partes (intimações e respostas), de onde se
conclui que foi oportunizada à Recorrente prestar as informações sobre os fatos observados e
identificados pela fiscalização ao longo do procedimento fiscalizatório, e do seu direito de se
defender e apresentar as suas razões, argumentos e documentos.
Além disso a alegação de lançamento por presunção ou ficção, em verdade, é uma
consequência de um cotejamento entre os fatos narrados e o que se utilizou como elemento de
prova na respectiva imputação. Portanto, da mesma forma que o comentado na preliminar
precedente, é matéria de mérito (prova).
Com efeito, afasto também esta preliminar de nulidade.
MÉRITO
DA APLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
Cabe destacar, nesse momento, a principal questão de mérito sobre os fatos
narrados pela fiscalização e combatidos pela Recorrente, e que diz respeito ao que foi
efetivamente a base para fins de lançamento fiscal.
Para a Recorrente, a fiscalização teria se utilizado de presunções, que, no seu
entendimento, seria o caso de mera omissão de receita, e é nesse sentido que estrutura o seu
Recurso Voluntário. Não assiste razão à Recorrente. Os fatos narrados pela fiscalização foram para
suportar o arbitramento do lucro da sociedade, nos termos do disposto nos art. 527, art. 530 e art.
535 do RIR/99.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(...)
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
19
O arbitramento é um procedimento extremo que resulta na desconsideração das
escrita fiscal da sociedade, seja por sua inexistência e impossibilidade de reconstituição, seja pela
falta de fé quando fornecida, dentre outros casos. No caso, os motivos utilizados foram:
i)
Não apresentação da própria escrita contábil e nem do livro caixa, inclusive
com resposta de “inviabilidade de apresentar os livros nos termos das
normas contábeis”;
ii)
Falta de registro de livro contábil na Junta Comercial do Estado do Pará;
iii)
Movimentações obtidas das informações de compras na DIPJ sem
apresentação das justificativas;
iv)
Informações da contadora da sociedade sobre a falta de emissão de notas
fiscais;
v)
Não apresentação de documentos que suportassem a receita declarada.
Portanto, não há acusação de mera omissão de receita, mas cálculo dos tributos a
partir do arbitramento do lucro da sociedade, em razão da não apresentação dos livros e
documentos obrigatórios. Vejamos excertos do TVF:
ARBITRAMENTO DOS LUCROS
19. Como explanado anteriormente, o contribuinte teve diversas oportunidades
para apresentar sua escrituração contábil, porém este recusou-se, alegando
inclusive a inviabilidade de elaboração desses livros dado a discrepância entre a
receita declarada e o valor de compras de mercadorias no período. A
apresentação do Livro Registro de Entrada e Saída sem as assinaturas e
autenticações não supre a falta da apresentação dos outros livros obrigatórios nos
termos da legislação comercial, conforme o inciso I, art. 527 do RIR/99.
20. Todas as pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar as informações e
esclarecimentos requisitados pelos Auditores, não podendo se eximir de fornecê-
los nos prazos marcados (RIR/99, arts. 927 e 928). O descumprimento dessa
obrigação gera consequências para o contribuinte, uma delas é o arbitramento
dos lucros, que ocorrerá sempre que o contribuinte deixar de apresentar ao Fisco
sua escrita contábil (RIR/99, art. 530, inciso III).
Nesse sentido, não vislumbro no caso em apreço hipótese de mera presunção ou
ilicitude por parte da autoridade lançadora ou mesmo da DRJ no que toca aos fatos que
justificaram o arbitramento do lucro da sociedade. No caso, a base para a aplicação do lucro
arbitrado foi o não cumprimento das obrigações acessórias.
Na mesma ordem de ideias, colaciono o Acórdão no 1803.00.916, de 26 de abril de
2011 e Acórdão no 9101-002.076, de 20 de janeiro de 2015, de onde se extraem as ementas que
são suficientemente claras para o que até aqui se discutiu:
Acórdão no 180300.916
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
20
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O não cumprimento das obrigações acessórias para opção pelo Lucro
Presumido (escrituração contábil regular ou livro caixa), submetem a pessoa
jurídica ao Lucro Arbitrado.

no 9101-002.076 – 1a Turma/CSRF
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
Ementa LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Mostra-se correto o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica habilitada à
opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido não mantiver
escrituração contábil nos termos da legislação comercial ou, alternativamente,
Livro Caixa com escrituração da toda a movimentação financeira inclusive
bancária.
No caso concreto, como visto, nenhuma escrituração ou livro caixa foi fornecido à
fiscalização, quando regularmente intimada a ora Recorrente.
BASE DE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO – RECEITA NÃO CONHECIDA
Ultrapassada a hipótese de possibilidade de arbitramento do lucro da empresa
optante pelo Lucro Presumido, quando não são apresentados os livros e documentos obrigatórios
pela legislação de regência, o que se passa neste instante a verificar é a base de cálculo.
A Recorrente alega que a receita é conhecida. Entretanto, não identificou este
Conselheiro sob qual base se sustenta tal assertiva.
A única receita “conhecida” é a que consta declarada no Livro de Registro de saídas
no valor de R$ 112.0037,06, havendo emissão de R$ 80.556,52 em Notas Fiscais de venda no
período fiscalizado. Ou seja, em mera declaração de sua lavra.
Já o arbitramento ocorreu em face de evidências tratar-se de declaração não
merecedora de fé, seja pela falta de outros elementos contábeis, seja pela incongruência das
compras declaradas na própria DIPJ 2013, seja nos dados obtidos do arquivo do Livro de Registro
de Entradas da sociedade, e, principalmente, nas informações de terceiros.
A autoridade lançadora, assim, confrontou as informações do Livro de Registro de
Entradas, no qual se declarou um total de compras no valor de R$ 3.722.436,36, valor este muito
próximo ao que constava na DIPJ 2013, no valor de R$ 3.724.734,24. Vejamos o que restou
consignado no TVF:
Nesse sentido, aplicou o disposto no art. 535, do RIR/99. Vejamos:
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
21
21. Diante do ocorrido, procedeu-se o arbitramento dos lucros baseado no inciso
V, art. 535 do RIR/99, usado quando a receita bruta do contribuinte é
desconhecida. Optou-se pelo cálculo do lucro pelo inciso V (quatro décimos do
valor das compras de mercadorias efetuadas no período), uma vez que as
informações necessárias para o cálculo pelos outros critérios foram omitidas pelo
sujeito passivo.
22. Os valores das NF-e de compras de mercadorias foram listados mensalmente
conforme Tabela 2 e utilizados para o arbitramento dos lucros para fins de cálculo
do IRPJ e da CSLL, conforme art. 148 do CTN/1966.
LEI No 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN)
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
23. Optou-se pela utilização dos valores das NF-e obtidos pelo Portal da Nota
Fiscal Eletrônica (www.nfe.fazenda.gov.br) ao invés dos valores do Livro Registro
de Entradas ou da DIPJ, pois o primeiro segue o regime de competência e por ser
uma prova mais confiável, já que foi emitida por terceiros, os quais são mais
imparciais nesta situação. Além do fato que o arquivo digital dos livros foi
entregue sem a validação digital.
O art. 535, IV, do RIR/99 prevê:
Base de Cálculo quando não conhecida a Receita Bruta
Art. 535. O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será
determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma
das seguintes alternativas de cálculo (Lei no 8.981, de 1995, art. 51):
(...)
V - quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
(..)
Ou seja, quando se está diante de um arbitramento do lucro a partir de outras
rubricas, justamente porquanto desconhecida a receita pela não apresentação ou fornecimento
de demonstrativos ou livros contábeis ou livro caixa ou informações merecedoras de fé, a base de
cálculo pode apurada com base em um dos métodos permitidos pela legislação, sendo, no caso
concreto, utilizada a base que consta do inciso V, do art. 535, do RIR/99, pois era aquela que
dispunha a autoridade lançadora (de fontes oficiais, inclusive).
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
22
No que toca ao argumento por parte do Recorrente sobre comprovação de tais
pagamentos de compras, este não é requisito objetivo que estabelece a o RIR/99.
A Recorrente não traz outros elementos em seu Recurso Voluntário a contrapor tal
arbitramento, mas, apenas afirma que as receitas seriam conhecidas e que, nesse sentido, a
apuração seria a de que tratam os art. 15 e 16 (20% de acréscimo), da Lei no 9.249/95. Além disso,
que o art. 16 da Lei 9.249/95 teria regulado integralmente a matéria do lucro arbitrado quando a
receita é conhecida.
Entretanto, como já enfrentado alhures, o lançamento não se dá no presente feito
por “omissão de receita”, mas por arbitramento do lucro presumido. Não assiste razão à
Recorrente, pois a aplicação da legislação evocada requer que a receita seja conhecida, e, no caso
concreto, não há sequer escrituração contábil ou mesmo livro caixa. Com efeito, aplica-se a
inteligência da Súmula CARF no 97. Vejamos:
Súmula CARF no 97
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
O arbitramento do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante
a utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo enumeradas no art. 51 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando não conhecida a receita bruta.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 107-07.325, de 10/09/2003; Acórdão no 105-14.330, de 18/03/2004;
Acórdão no 101-94.964, de 18/05/2005; Acórdão no 107-08419, de 25/01/2006;
Acórdão no 1202-00.074, de 17/06/2009; Acórdão no 1803-001.578, de
07/11/2012
Sem reparos à decisão da DRJ.
DA MULTA QUALIFICADA
No presente processo administrativo, não houve agravamento da multa de ofício,
mas, tão somente, a qualificação pela aplicação da multa de 150%. A razão para tal qualificação e
sua manutenção pela DRJ foi:
a) O contribuinte teria prestado declarações falaciosas e confessando sua omissão
de receitas ao deixar de emitir notas fiscais de vendas.
b) Ao fugir do cumprimento de suas obrigações tributárias, teria dificultado o
conhecimento e a exigência dos crédito tributários.
c) “a própria contadora da empresa, em resposta a intimação assinada pelo
representante legal da empresa, confessa que as compras eram de seu
conhecimento e que a empresa se negava a emitir as notas fiscais de venda,
mesmo após constantes solicitações.”;
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
23
d) A Súmula CARF 25 aplicar-se-ia aos casos de omissão de receita, mas a autuação
foi o arbitramento do lucro, a partir do não fornecimento dos livros e
demonstrativos obrigatórios;
e) A Súmula 96 está relacionado com o agravamento da multa, o que não ocorreu
no presente feito;
f) O argumento de que a multa seria confiscatória e infringiria o princípio do não
confisco, segundo a DRJ representam uma “limitação imposta pelo legislador
constituinte ao legislador infraconstitucional” além de “dirigir-se ao Poder
Judiciário, que deve aplica-lo no controle difuso ou concentrado de
constitucionalidade”, O seja, “não se direciona à Administração Pública
Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade e não pode, por qualquer
meio, esquivar-se a aplicar a lei editada em conformidade com o processo
legislativo constitucional.”.
A Recorrente insiste que não houve embaraço à fiscalização, porquanto a “simples
omissão de compras, por si só, não serve de base para a qualificação e transformação da multa de
75% para 150%”, voltando a evocar as Súmulas CARF no 25 e no 96. Além disso, que as dúvidas
quanto aos fatos, ao sujeito e ao conteúdo normativo deveriam advogar em favor do contribuinte
(art. 112, combinado com o art. 106, ambos do CTN), em homenagem ao princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
Entendo que os fatos não socorrem à Recorrente, pelos mesmos motivos já
explicitados na decisão da DRJ e acima resumidos. Adiciono que não se está diante de divergência
legislativa ou mesmo de dúvida quanto à sua interpretação, afastando-se assim o art. 112 do CTN.
Restou claro que a autuação ocorreu em decorrência de inexistência de
cumprimento das obrigações acessórias da Recorrente. No que se refere a questionamentos que
poderiam pôr fim às dúvidas da fiscalização, a Recorrente preferiu manter-se em silêncio,
socorrendo-se no direito de não produzir prova incriminatória, o que exigiu da fiscalização esforço
em buscar outros elementos junto a terceiros (fornecedores). Não resta dúvida do embaraço à
fiscalização.
No que se refere à alegação de aplicação dos princípios constitucionais, aplica-se,
no caso em concreto a SÚMULA CARF no 2, de onde se extrai o verbete:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
24
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Contudo, em razão da vigência da Lei no 14.689/23 (art. 8o), e da aplicação do
princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN2) , entendo que a multa deverá ser
reduzida a 100% (cem por cento), em razão da inexistência de notícia, no caso concreto, de
reincidência.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Com relação à essa matéria, encontra-se em vigor a SUMULA CARF no 108, cuja
observância é obrigatória, ainda que editada após a lavratura do auto de infração, mas ainda
pendente de julgamento, nos termos do RICARF/15.
Vejamos o seu verbete:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
CSLL – EFEITOS REFLEXOS

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – omitido;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
25
O lançamento do crédito tributário foi realizado tendo em conta os mesmos efeitos
aplicáveis à apuração do IRPJ. A DRJ não se manifestou especificamente sobre a matéria, mas
entende este Conselheiro que não existe prejuízo para a defesa e nem para a apresentação do
Recurso Voluntário, pois, de fato, não há argumento autônomo da fiscalização para o lançamento,
e nem poderia a DRJ inaugurar argumento que não foi trazido quando da lavratura do auto de
infração.
Na decisão da DRJ, a CSLL consta na parte final do dispositivo da decisão ora
atacada, e no Recurso Voluntário da Recorrente, não há nenhum argumento adicional ao que já
havia sido trazido em sua impugnação, e que assim se reproduz:

Entende este Conselheiro como despiciendo requer qualquer complemento na
decisão da DRJ, em prestígio ao benefício da celeridade processual, e aplicação da teoria da causa
madura, porque não há, para esta matéria, argumentos divergentes ou autônomos na apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no presente feito, não se exigindo diligências probatória
adicionais para solução do caso.
Dessa forma, aplica-se à CSLL os mesmos efeitos aplicáveis à apuração do IPRJ e
acima tratados.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 135, I, DO CTN.
Segundo a DRJ, a imputação de responsabilidade tributária solidária ao sócio
administrador ocorreu em razão da conduta ser tipificada com sonegação fiscal (art. 1o, incisos I e
II, da Lei no 4.749/65) e que caracterizariam infração à lei, destacando:

ao ser questionado sobre a origem do dinheiro para o pagamento das
compras de mercadorias, mesmo diante das provas relativas a essas
compras, o responsável legal da empresa tenta esquivar-se da tributação
prestando declarações falaciosas, alegando que não as reconhece, e cita o
direito de não se autoincriminar;

em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 129/NUFIS/2016, confessa,
ao ratificar as informações prestadas por sua contadora, que foi alertado
que deveria emitir todas as notas fiscais no ato da venda, porém ignorava
essa solicitação de sua contadora. A não emissão de todas as notas fiscais
de venda da empresa reduziu artificialmente a receita da empresa.
Segundo a DRJ:
Ao contrário do que aduz o impugnante, a responsabilização se dá não por mera
ausência de pagamento de tributos. Conforme o conteúdo dos autos e o que já foi
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
26
exposto nesse voto, da análise dos elementos probatórios juntados, verificou-se a
existência de dolo nos atos praticados por Sérgio Lima da Rocha e a caracterização
da sonegação, que resultou na qualificação da multa e em representação fiscal
para fins penais
(...)
No presente caso, como já enfatizado, não se olvida ter havido infração de lei com
repercussão no âmbito tributário, dada a ocorrência da subtração de rendimentos
à tributação, tendo em vista a não emissão das notas fiscais de venda, resultando
em sonegação.
Nesse contexto, subsiste a sujeição passiva do sócio administrador expressamente
responsabilizado na autuação.
Aqui reside um pouco de confusão sobre os fundamentos do lançamento –
arbitramento do lucro por inexistência de cumprimento de obrigações acessórias, notadamente
em relação aos livros e registros requeridos pela legislação, mas que não é exatamente o motivo
para a responsabilização solidária – omissão de receita (falta de emissão de notas fiscais) e
fornecimento de informações falseadas, visando esquivar-se da provas sobre as aquisições
incompatíveis com as receitas de venda ou outras fontes.
Este Conselheiro entende que, em princípio, não há necessária vinculação direta
entre os fundamentos do lançamento e o da responsabilidade tributária solidária. Um exemplo
disso é o caso de uma dissolução irregular da sociedade. O lançamento do crédito tributário tem
como fundamento uma infração tributária, mas a atração do sócio para o polo passivo decorre de
outro evento/fato (dissolução irregular).
No caso concreto, a capitulação foi o art. 135, I, do CTN. Vejamos o TVF:
30. De acordo com art. 135, I, do CTN, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas do direito privado responderão pelos créditos tributários
exigidos por conta de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, qualificando tais administradores como responsáveis
pelos créditos tributários que forem exigidos da pessoa jurídica.
Segundo tal dispositivo são pessoalmente responsáveis as pessoas referidas no art.
134. Na lista desse artigo, não consta a figura do sócio, a não ser em caso de liquidação da
sociedade de pessoas (inciso VII, do art. 134, do CTN), ou dos administradores de bens de terceiros
(inciso III, do art. 134, do CTN). Como se vê, nenhuma das situações correspondente para alcançar
o Sr. Sergio Lima Rocha.
Contudo, entende este Conselheiro que esse erro de indicação na capitulação, em
princípio, não gera nulidade, pois a descrição dos fatos é clara a indicar ser caso do inciso III e não
o inciso I do art. 135, do CTN, não se tendo verificado qualquer impossibilidade ou embaraço ao
direito de defesa do Responsável Solidário, na mesma linha das razões de decidir da I. Conselheira
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
27
Livia de Carli Germano, no Acórdão no 9101-004.8533, de 19 de março de 2020, julgado por
unanimidade, e de onde se extrai a seguinte ementa:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE CAPITULAÇÃO LEGAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS PRECISA E INDICAÇÃO EXPRESSA DA BASE
LEGAL QUE FUNDAMENTOU A EXIGÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do auto de infração erros de capitulação legal que
impliquem, em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte. A análise
deve ser feita caso a caso. No caso, não se verificou qualquer omissão por parte
da autoridade autuante, que foi clara tanto ao indicar os fatos que deram origem
ao lançamento (atraso na entrega da DCTF) quanto ao calculá-la, ao descrever a
fundamentação e ao indicar expressamente a base legal para a cobrança da
penalidade.
No presente caso, não há qualquer omissão ou imperfeição por parte da autoridade
lançadora no sentido da descrição dos fatos que levaram à conclusão da verificação da hipótese
prevista no art. 1o, incisos I e II da Lei no 4.749/65, a saber:
Art 1o Constitui crime de sonegação fiscal: (Vide Decreto-Lei no 1.060, de 1969)
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva
ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer adicionais devidos por lei;
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de
exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;
Revendo os documentos, principalmente o que consta às fls. 236 e 237 (resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 129/2016), percebe-se da construção, estrutura e inconsistências
entre a qualificação (SAMOTOS), declarações (qualidade de contadora) e do conteúdo do
documento (“solicitávamos constantemente ao cliente...”), não correspondem a uma resposta
elaborada pela mesma pessoa que o assina – sócio administrador da sociedade.
Outrossim, o sócio-administrador não enfrenta os documentos acostados pela
fiscalização e fornecidos pelos clientes da SAMOTOS, alguns deles, inclusive, com cópia das
transferências bancárias, limitando-se a simples declaração de desconhecimento e de que a falta
do conhecimento de transportes impediria o pleno e amplo direito de defesa.

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano,
Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em
Exercício)
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.415 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720096/2017-11
28
Portanto, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos e a descrição por
parte da autoridade lançadora são suficientes a sustentar a responsabilidade solidária nos termos
do art. 135, III, do CTN.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto para AFASTAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e,
no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100% (cem por cento), nos termos da Lei no 14.689/23, mantida a responsabilidade tributária com
base no art. 135, III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1276
DF CARF MF
Original